Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela embargante ao ID no 29979184. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator